Tribunal: STF
Processo: ARE 1585216
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por S B Comércio de Petróleo Ltda., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VERBAS QUE NÃO TENHAM NATUREZA REMUNERATÓRIA. EXCLUSÃO. DIREITO À COMPENSABILIDADE. RECONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS À ÉPOCA DO ENCONTRO DE CONTAS. 1. Remessa oficial e apelação interposta pela empresa contra sentença que concedeu, em parte, a segurança, excluindo da base de cálculo das contribuições previdenciárias recolhidas pelo impetrante tão somente os pagamentos referentes ao auxílio-creche, ao auxílio-transporte (vale transporte), ao auxílio-alimentação ( in natura ), ao auxílio-educação, ao abono assiduidade convertido em pecúnia, e autorizou a compensação, depois do trânsito em julgado, dos valores recolhidos indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal, sendo atualizados monetariamente pela taxa Selic. 2. Todos os valores pagos pela pessoa jurídica, que ostentem natureza remuneratória, e não indenizatória, devem ser incluídos na base de cálculo da contribuição previdenciária. 3. Com relação ao auxílio-creche, auxílio-alimentação in natura e auxílio-educação, verifica-se que já está afastado do cômputo do salário de contribuição, nos termos do art. 28 da Lei nº 8.212/91, não havendo como incidir a contribuição previdenciária. 4. No que pertine à rubrica vale-transporte pago em pecúnia (auxílio-transporte), o colendo STF já asseverou, por ocasião do julgamento do RE 478410, da lavra do Eminente Ministro Eros Grau, que o pagamento em pecúnia não descaracteriza a natureza não salarial, não havendo que se falar em recolhimento da exação em comento. 5. Também é inexigível a contribuição previdenciária sobre as verbas pagas pelo empregador a título de abono assiduidade, no termos em que foi decido na sentença. 6. Sobre a ajuda de custo para transferência/mudança de endereço (pagamento único), pelo nítido caráter indenizatório, não deve incidir a contribuição previdenciária. Todavia, com relação ao adicional de transferência, é evidente a natureza remuneratória/ contraprestacional da referida rubrica, integrando a base de cálculo da referida contribuição patronal. 7. Correta a sentença que determinou a incidência da contribuição previdenciária sobre o repouso que, por se tratar de intervalo entre jornadas , possui natureza salarial. Precedente do STJ: Segunda Turma, REsp 1208512/DF, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, julg. 24/05/2011, publ: DJe 01/06/2011. 8. Quanto ao abono/prêmios/comissões por produtividade, não há como se afastar a incidência da contribuição previdenciária, como pretende o apelante, tendo em vista que inexiste qualquer prova nos autos quanto à eventualidade no pagamento destas verbas, bem como quanto à sua desvinculação com o salário do empregado, restando impossível a aferição acerca de sua natureza salarial ou indenizatória, nos termos da sentença. 9. A verba relacionada ao "quebra de caixa", que consiste no pagamento efetuado mensalmente ao empregado como uma forma de compensar os riscos assumidos pela função exercida, possui natureza salarial e, portanto, sobre ela incide a contribuição previdenciária. Neste sentido: (REsp 1434082/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 09/10/2015). 10. Segundo o STJ, "A análise da origem e da razão de ser da verba " quebra de caixa ", à luz da interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais supramencionados, denota que aquela quantia se amolda ao conceito de remuneração para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, pois se revela pagamento habitual e, embora não pareça, destina-se a retribuir o trabalho em razão da prestação do serviço ao empregador" (EREsp 1467095/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 06/09/2017). 11. No tocante à compensação dos valores recolhidos indevidamente, proposta a ação na vigência do artigo 170-A do CTN, impõe-se a observância da regra nele contida, que veda a compensação antes do trânsito em julgado, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (STJ, 1ª S., REsp 1.164.452, Rel. Min. Teori Alino Zavascki, DJe 02.09.2010). 12. No mais, o direito à compensabilidade deve ser exercido em observância às limitações legais e normas previstas à época do encontro de contas. 13. Apelação improvida e Remessa Necessária parcialmente provida, apenas para determinar que o direito à compensabilidade deve ser exercido em observância às limitações legais e normas previstas à época do encontro de contas.” (Processo nº: 0805828-30.2019.4.05.8300 - Apelação / Remessa Necessária, 4ª Turma, Rel. Des. Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, j. 20.09.2019)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, XI, 195, I, “a”, e 201, § 11, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Ao julgar o Tema 1.100, esta Suprema Corte decidiu que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. O acórdão ficou assim ementado:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” (ARE 1260750 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 15-09-2020)

Assim, por exemplo:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Férias gozadas. Tema nº 985. Adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Tema nº 20. Verbas remuneratórias. Folha de salários. Ganhos habituais. Incidência. Adicional de quebra de caixa e auxílio-alimentação. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral (Tema nº 985), a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas e do terço constitucional, ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido no mês de gozo das férias. 2. O Tribunal Pleno, em sede de repercussão geral (Tema nº 20), fixou a tese de que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”. Desse modo, é válida a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno, cuja natureza de contraprestação ao trabalho habitual prestado é patente. 3. A jurisprudência da Corte afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência de contribuição previdenciária. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula nº 512/STF).” (RE 1103461 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 10-02-2022)

Nessa linha, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a tese da recorrente, no sentido de que as exações não compreende as verbas de caráter indenizatório, sobretudo aquelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS AO TRABALHADOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 896911 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 18-12-2015)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Hora de Repouso para Alimentação (HRA). Jurisdição prestada mediante decisão suficientemente motivada. Cerceamento de defesa. Questão infraconstitucional. Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Verba remuneratória. Incidência de contribuição previdenciária. Verba habitual ou eventual no caso concreto. Necessidade de revolvimento do acervo fático e probatório e da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279. Afronta reflexa. 1. A jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 4. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento da Corte ao decidir pela incidência de contribuição previdenciária sobre valores referentes às verbas remuneratórias. 5. Para acolher a alegação do agravante no sentido de que a verba objeto da presente lide não é habitual, mas eventual, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de apelo extremo. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 desta Corte. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (RE 1039689 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 12-09-2017)

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária patronal. Natureza da verba. Súmula 279/STF. Tema 1.100 Repercussão Geral. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, ao fundamento da incidência do óbice da Súmula 279/STF. A agravante sustenta que a presente ação visa discutir, tão somente, se os valores pagos em coparticipação pelo empregado a título de vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde se enquadram na base de cálculo prevista no art. 195, I, a, da Magna Carta – rendimentos do trabalho. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a natureza jurídica das verbas trabalhistas e encargos sociais para fins de incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros demanda reavaliação do conjunto fático-probatório, hipótese em que incide a vedação da Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 3. O recurso extraordinário não pode ser utilizado para reexaminar fatos e provas, por força da Súmula 279/STF. 4. No julgamento do ARE 1.260.750, Tema 1.100 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a discussão sobre a natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, inclusive a questão da habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, tem natureza infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1558728 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 17-09-2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO. NECESSSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 929096 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 13-06-2016)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente